Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS contra mulher, DESACATO E RESISTÊNCIA (ARTIGO 129, §13, 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme e robusto no sentido de que o réu lesionou a vítima com empurrão e soco.

2. A autoria e materialidade dos crimes de resistência e desacato restaram comprovadas pelas declarações das testemunhas policiais, que confirmaram a necessidade de utilização de força progressiva, algemas e spray de pimenta para conter o réu, além de relatarem os xingamentos proferidos pelo réu na ocasião da prisão.

3. Recurso conhecido e desprovido.